Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PARTE EMBARGADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO. MÉRITO PROCESSUAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou de forma clara a questão apresentada e entendeu que se aplica a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte deve ser determinada pelos fatos narrados na inicial. Assim, eventual ausência de direito da parte de apresentar a oposição é matéria a ser analisada no mérito.

2. As alegações da parte embargante de que inexiste prova da venda do negócio é matéria do mérito da oposição, sendo incabível sua análise nesse momento para afastar a legitimidade da embargada.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.